Tribunal: TCU
Processo: 012.195/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foi negado provimento a recurso de reconsideração interposto pela ora embargante contra acórdão mediante o qual suas contas foram julgadas irregulares, com condenação em débito, em tomada de contas especial, oriunda da conversão de levantamento, instaurada para apurar prejuízos ocorridos no âmbito de contrato que teve por objeto a prestação de serviços de construção e montagem industrial em plataformas do Ativo Nordeste da Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Campos (UNBC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela empresa Engevix Projetos e Gerenciamentos Ltda. (05.632.612/0001-10), em face do Acórdão 294/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. notificar a embargante desta deliberação.